Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714273-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JHS MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA, RODRIGO DOS SANTOS RAMIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Retornem os autos ao órgão julgador de origem, tendo em vista a oposição dos embargos de declaração de ID 78723245 contra a decisão de ID 78723243. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007